Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-46.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR AO CRUZAR A VIA PRINCIPAL ATÉ PROVOCAR A INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA PREFERENCIAL DE OUTRO VEÍCULO: CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E FIXADOS COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminarmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões pelo requerente, porquanto os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
II. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, art. 34).
III. Nesse contexto, não prospera a versão da recorrente (culpa exclusiva do requerente), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de ocorrência – ID. 27006101; fotos dos veículos e do local do acidente – ID. 27006104 e ID. 27007043; orçamentos – ID. 27006105; oitiva das testemunhas, em destaque a da compromissada – ID. 27007064/66) aponta que a recorrente, ao sair de uma via perpendicular (saída do Riacho Fundo II) com a intenção de cruzar a via principal (duas faixas de rolagem com mesmo sentido de direção) na tentativa de realizar o retorno à esquerda, deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, de forma a interceptar a trajetória preferencial do veículo do requerente (CHEVROLET/CORDA SEDAN PREMIUM) que trafegava regularmente, cujo motorista não teve tempo nem espaço para evitar a colisão da quina anterior direita do seu veículo na quina posterior esquerda do FIAT/PALIO WEEKEND.
IV. No mais, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada “desatenção” do ex adversus, tampouco que seu veículo estaria devidamente alinhado “em sentido retilíneo e preferencial”, até porque as fotos colacionadas infirmam a tese aventada (presunção de culpa do condutor que colide na parte posterior do veículo que se encontra à frente, uma vez que não guarda correspondência ao caso concreto) o que confirma a sua culpa exclusiva pelo evento danoso (CPC, art. 373, II c/c CC, arts. 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 34). Por conseguinte, deve arcar com a reparação dos danos materiais provocados no automotor do requerente.
V. Em relação ao quantum fixado a título de indenização, escorreita a fixação com base no menor orçamento apresentado pelo requerente/recorrido, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados. Ademais, a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no caso concreto. Nesse passo, os orçamentos apresentados pela recorrente (ID. 23250310 e 23250311) não abarcam todas as peças/serviços elencados naqueles apresentados pelo requerente.
VI. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor aos recorrentes a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).